Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731199-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Embargado: Charles Ferreira de Almeida D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (Id. 55308136) contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator